Tribunal: TJDFT
Processo: 0738646-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738646-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA FEITOZA MOTA AGRAVADO: DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do mandado de segurança, indeferiu a medida liminar que havia sido postulada com o escopo de lhe conceder autorização para a exploração dos serviços de bronzeamento artificial em seu estabelecimento. A agravante narra que impetrou mandado de segurança para continuar oferecendo em seu estabelecimento os serviços de bronzeamento artificial, tendo em vista que seu equipamento foi interditado. Afirma que o lacramento do aparelho se deu com base na RDC no 56/2009, da Anvisa, a qual foi anulada judicialmente. Defende que o Estado não dispõe de normativo próprio que proíba a atividade de bronzeamento artificial, restringindo sua fiscalização à exigência do cumprimento da RDC no 56/2009. Sustenta que a não concessão da liminar poderá provocar o encerramento precoce das atividades da empresa que depende da atividade de bronzeamento artificial. Pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Requer a concessão da liminar para assegurar o direito a prestação de serviços, bem como a expedição do alvará regulamentando a utilização da câmara de bronzeamento. Ao final, pugna pelo provimento do recuso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, quanto aos benefícios da gratuidade de justiça, verifica-se que estes já foram concedidos anteriormente à agravante (ID no 171698567), devendo ser mantidos nesta instância recursal. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Cinge-se a controvérsia em verificar a existência do direito líquido e certo da agravante com vistas a assegurar-lhe o direito de continuar exercendo atividade de bronzeamento artificial, sem que lhe sejam impostas restrições por parte das autoridades de vigilância sanitária, com base na RDC no 56/2009, da Anvisa. Na origem, cuida-se de mandado de segurança no qual a impetrante requer a liberação de uso de câmara de bronzeamento artificial sem que seja aplicada a Resolução no 56/2009, da Anvisa, a qual proíbe o uso do aparelho. Aponta a decisão favorável no feito no 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramitou pela 24a Vara Federal, declarando a nulidade da referida resolução. Importante pontuar que a decisão proferida nos autos do processo no 0001067-62.2010.4.03.6100 não possui eficácia erga omnes, uma vez que se trata de ação de rito ordinário ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregados em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo. Assim, a declaração de nulidade da RDC no 56/2009 proferida naqueles autos não pode ser aplicada às partes da presente demanda. Nesse sentido: “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EQUIPAMENTO PARA BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. FINALIDADE ESTÉTICA. PROIBIÇÃO PELA ANVISA. SENTENÇA COLETIVA. 1. A RDC 56/09 da Anvisa proíbe a utilização de equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética. 2. A sentença coletiva proferida pela 24a Vara Federal de São Paulo alcança apenas as partes da demanda (não se trata de ação civil pública) e sua eficácia foi limitada, em embargos declaratórios, ao âmbito de abrangência do sindicato paulista” (Acórdão 1747032, 07010079120228070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no PJe: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CLÍNICA DE ESTÉTICA. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE. I - A Resolução 56/2009 que ‘Proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta’ encontra-se vigente e possui eficácia, de forma que não há fundamentação jurídica para afastar sua aplicação à impetrante. II - O processo 0001067-62.2010.4.03.6100 não é ação civil pública, inaplicável à demanda a Tese 1.075 do eg. STF, inclusive porque a própria sentença proferida nos embargos de declaração daqueles autos limita sua eficácia ao âmbito de abrangência de atuação do Sindicato paulista. III - Apelação da impetrante desprovida” (Acórdão 1630934, 07031549020228070018, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). É preciso destacar que a Administração Pública deve zelar pela correta aplicação da lei, cabendo a ela coibir, tanto quanto possível, os atos praticados em desconformidade com a legislação de regência, a exemplo da imposição de embargo a atividades que eventualmente não observem as regras sanitárias vigentes e que podem causar danos à saúde dos consumidores. Assim, e ao menos à primeira análise, não parece demonstrada qualquer situação em desconformidade com a legislação ou que configure eventual abuso de poder. Por todos esses motivos, no presente momento processual, não se revela possível deferir a medida liminar, diante da ausência de probabilidade do direito alegado pela agravante. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator